Tribunal: CARF
Processo: 10935.004889/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004889/2010-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.502 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Embargante
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2002, 01/09/2004 a 30/11/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMENTA.
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO. CABIMENTO.
Constatada a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, os
embargos devem ser admitidos e corrigido o erro material verificado.
Inteligência dos arts. 65 e 66 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado na ementa do Acórdão no
2402-008.999, nos termos do voto da relatora. Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face de acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção deste Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004889/2010-97
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004889/2010-97

Do acórdão embargado
Este colegiado proferiu o acórdão de no 2402-008.999 aos 06/10/2020 (fls. 154
ss.), negando provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2002, 01/09/2004 a 30/11/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES.
OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL.
A tão só não exibição de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias e/ou a mera sonegação de qualquer documento ou
informação já configuram infração ao art. 33 da Lei no 8.212/91 apta a ensejar a
lavratura do auto de infração.
A obrigação acessória não implica a existência de uma obrigação principal da qual
dependa.
Cientificado dessa decisão aos 08/12/2020 (fls. 165), o contribuinte opôs
embargos de declaração aos 11/12/2020 (fls. 166 ss.), alegando, em síntese, haver erro material
na ementa do julgado, que faz referência ao art. 33 da Lei no 8212/91 como tendo sido o
dispositivo violado, quando, na verdade,
(...)
Denota-se que em momento algum foi objeto de discussão nos presentes autos a
infração ao art. 33 da Lei no 8.212/91, referida expressamente na ementa do v. acórdão
embargado.
Em contrapartida, em suas razões de decidir, a Ilma. Relatora reserva-se a discutir
exclusivamente a infração atribuída à embargante no auto de infração, qual seja, aquela
descrita no art. 32, III da Lei no 8212/91.
Para que não restem dúvidas acerca do erro material, perceba-se que a redação dos
citados artigos da Lei no 8212/91 não guardam qualquer relação entre si:
(...)
Portanto, evidenciado o erro material na ementa do acórdão, cuja redação fez constar
dispositivo legal diverso daquele tratado no processo em epígrafe, se faz indispensável o
acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de corrigir o vício apontado.
(...).
Submetidos a juízo prévio de admissibilidade, os embargos foram admitidos e
recebidos como embargos inominados, nos temos do art. 66 do RICARF1, que prevê que os erros
de fato devidos a lapso manifesto podem ser corrigidos por meio de embargos inominados.
É o relatório.

1 Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004889/2010-97

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Inicialmente, anoto que os embargos foram opostos tempestivamente, requisito
indispensável para seu conhecimento. Devo observar que não comungo do entendimento
manifestado no despacho de admissibilidade, no sentido de que ‘sendo adotado o despacho como
embargos inominados do art. 66 do RICARF, não existe prazo para correção de erro manifesto”.
Já tive oportunidade de me manifestar no sentido de que o recurso de Embargos de
Declaração é disciplinado pelo Regimento Interno deste Conselho no Capítulo VI da Seção I do
Título II do Anexo II, que trata especificamente “Dos Embargos de Declaração”, que contém os
arts. 65 e 66.
O art. 65, “caput” e § 1o, dispõe que os embargos de declaração, destinados a
sanar os vícios de obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos,
ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, serão opostos no prazo de 5
dias da ciência do acórdão. O art. 66, por seu turno, prevê que as alegações de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão,
provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados. Não prevê prazo para isso, o que não significa, evidentemente, que esse recurso
possa ser interposto a qualquer tempo, pois isso contraria a própria finalidade do processo, que é
resolver, em caráter definitivo, os conflitos de interesse de acordo com a lei, além de trazer
enorme carga de insegurança jurídica, que igualmente é incompatível com o sistema jurídico
processual e constitucional vigente.
O prazo para oposição dos embargos previsto no art. 66, ditos “inominados”, que ,
nos termos do art. 66, nada mais são dos que uns embargos de declaração que serão recebidos
como embargos inominados, está previsto nos dispositivos contidos no Capítulo VI da Seção I
do Título II do Anexo II do RICARF, que disciplina os Embargos de Declaração, de cuja
interpretação sistemática extrai-se que o prazo para oposição dos embargos “inominados”, do art.
66, também é aquele previsto para a oposição dos embargos “de declaração”, previsto no art. 65,
qual seja de 5 dias a contar da ciência do acórdão a ser embargado.
Feita essa observação inicial, constato que o embargante tem razão.
De fato, o recurso voluntário submetido à minha apreciação houvera sido
interposto contra acórdão que julgara improcedente impugnação apresentada em face de auto de
infração lavrado por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso III, por ter a empresa deixado de
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, o que deixei
claro no voto.
Na fundamentação, também ressaltei que
O dispositivo legal que contêm a norma infringida pelo recorrente é o artigo 32, inciso
III da Lei no 8.212/91, cuja redação, à época do fato gerador, era a seguinte:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004889/2010-97

(...).
(...)
A leitura do dispositivo legal acima transcrito, qual seja art. 32, III da Lei no 8212/91,
aliada aos ensinamentos do eminente mestre Luciano Amaro, permitem-nos constatar
que, uma vez solicitadas, o tão só fato de não prestar ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita Federal-DRF todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse daqueles órgãos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização já configura infração ao art. 32, III da Lei no 8.212/91 apta a ensejar a
lavratura do auto de infração. Ou seja, a infração já se consumou no momento em
que, uma vez solicitadas pela autoridade fiscal, não foram prestadas por quem deveria
tê-lo feito, o que, à época, era o caso do recorrente. Certamente era essa a situação
retratada quando o julgador de primeira instância se referiu ao fato “o entendimento ser
outro” à época da autuação.
(...).
Porém, por um lapso, na ementa do julgado, constou, de fato, que o dispositivo
infringido teria sido o art. 33 da Lei no 8212/91, conforme abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2002, 01/09/2004 a 30/11/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES.
OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL.
A tão só não exibição de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias e/ou a mera sonegação de qualquer documento ou
informação já configuram infração ao art. 33 da Lei no 8.212/91 apta a ensejar a
lavratura do auto de infração.
A obrigação acessória não implica a existência de uma obrigação principal da qual
dependa.
Assim, o erro material é evidente e deve ser sanado, para que a ementa do julgado
seja corrigida, da seguinte maneira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2002, 01/09/2004 a 30/11/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES.
OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL.
A tão só não exibição de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias e/ou a mera sonegação de qualquer documento ou
informação já configuram infração ao art. 32, III da Lei no 8.212/91 apta a ensejar a
lavratura do auto de infração.
A obrigação acessória não implica a existência de uma obrigação principal da qual
dependa.
Conclusão
Posto isso, voto por dar provimento aos embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para retificar a ementa do julgado embargado, que passará a ter a seguinte
redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2002, 01/09/2004 a 30/11/2004
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004889/2010-97

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES.
OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL.
A tão só não exibição de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias e/ou a mera sonegação de qualquer documento ou
informação já configuram infração ao art. 32, III da Lei no 8.212/91 apta a ensejar a
lavratura do auto de infração.
A obrigação acessória não implica a existência de uma obrigação principal da qual
dependa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital